Tribunal: STF
Processo: AI 372809
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Interposição contra acórdão que manteve decisão que indeferiu agravo
 destituído de pressupostos de admissibilidade. Omissão, contradição
 ou obscuridade. Inexistência. Embargos rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos
declaratórios, manifestamente protelatórios, deve o Tribunal
condenar o embargante a pagar multa ao embargado.